Tribunal: TJBA
Processo: 8082763-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082763-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SOUDI PAGAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: SANDRO ROGERIO DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
VIVANIA DE AQUINO MOTA, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE APARELHO CELULAR. SISTEMA SAMSUNG KNOX. MECANISMO DE COBRANÇA "KILL SWITCH". FINANCIAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão do bloqueio indevido de aparelho celular adquirido pelo consumidor. Alegação da apelante de inexistência de responsabilidade, argumentando que o bloqueio decorreu de inadimplemento de financiamento realizado por terceiro.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é legítimo o bloqueio de aparelho celular como meio de cobrança; e (ii) se a apelante possui responsabilidade pelos danos causados ao apelado em decorrência do bloqueio do aparelho celular através do sistema Samsung Knox, bem como se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e materiais.

III.

Razões de decidir:

Relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, dispensando a prova de culpa do fornecedor de serviços.

O consumidor adquiriu aparelho novo em estabelecimento comercial, pagando integralmente pelo produto, sem qualquer vínculo com a apelante, sendo terceiro de boa-fé.

O bloqueio de aparelhos celulares como meio de cobrança (sistema "kill switch") não é prática autorizada pela ANATEL, sendo permitido apenas em casos de roubo, furto ou extravio, e não como mecanismo de coação para pagamento de dívidas.

Aplicação da teoria do risco do empreendimento, prevista no art. 927 do Código Civil, onde o fornecedor deve assumir os reveses relacionados à atividade que desempenha.

O bloqueio indevido do aparelho celular causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, tendo em vista a essencialidade do produto para comunicação, trabalho e armazenamento de dados pessoais.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "O bloqueio de aparelho celular como mecanismo de coação para pagamento de dívidas ('kill switch') é prática abusiva e não autorizada pela ANATEL." "O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor de boa-fé, em decorrência do bloqueio indevido de aparelho celular, com base na teoria do risco do empreendimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP 1004613-03.2023.8.26.0176; TJ-DF 20161310012968 DF 0001273-35.2016.8.07.0017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº º 8082763-98.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SOUDI PAGAMENTOS LTDA. e, como apelado

SANDRO ROGÉRIO DIAS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA